Tribunal: TJPA
Processo: 0003449-32.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003449-32.2012.8.14.0049
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADALFREDO FIGUEREDO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO
. REJEITADA.
MÉRITO
.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 22,45%
E, DO ABONO DE R$ 100,00, CONCEDIDO AOS MILITARES PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DOS
DECRETOS N.º
0711/1995 E N.º 2.212/97. ACOLHIDA.
A CARTA MAGNA VERSA SOBRE REVISÃO GERAL ANUAL (ARTIGO 37, INCISO X).
OS DECRETOS ESTADUAIS

VERSAM SOBRE REAJUSTE DE VENCIMENTOS, QUE CORRESPONDE A INSTITUTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELA CONTEMPLADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEMAIS,
A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SOMENTE PODERÁ SER FIXADA OU ALTERADA POR LEI ESPECÍFICA
(ARTIGO 37, INCISO X, DA CF/88).
A INEXISTÊNCIA DE REVISÃO GERAL NO ATO NORMATIVO E, A INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, INVIABILIZAM A
APLICAÇÃO ISONÔMICA DOS IMPLEMENTOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL, SOB A JUSTIFICATIVA DE ISONOMIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.

SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME.

1.
Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito.

Segundo o Estado do Pará, o direito de pleitear a extensão do percentual de 22,45% nasceu a partir do momento em que o servidores tomaram ciência do alegado direito, ou seja, com a publicação do Decreto n.º
0711/1995 (22,45%)/Decreto n.º 2.212/97 (Abono),
de modo que, o não ajuizamento da ação no prazo de dois (artigo 20, §2º do CC/02) ou cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), restaria totalmente prescrito o direito pleiteado, teria ensejado a prescrição do direito pleiteado.

2. O apelado
almeja a
extensão do percentual de 22,45% e, do abono de R$ 100,00,
concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através dos Decretos n.º 0711/1995 e n.º 2.212/97.
Inexistindo a
negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85).
Prejudicial rejeitada.

3. Mérito.
Arguição de ausência de
Direito à extensão do percentual de 22,45% e, do Abono de R$ 100,00, concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto n.º 0711/1995 (22,45%), que homologou
as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995 e, do Decreto
n.º 2.212/97 (Abono)
. O
ato normativo trata de reajuste de vencimentos
. A Carta Magna versa sobre Revisão Geral Anual (artigo 37, inciso X), na qual retrata um reajustamento genérico, fundado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário, não podendo ser interpretada como sinônimo de reajuste de vencimento (revisão específica), o qual atinge, tão somente, determinados cargos e carreiras, levando em consideração a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, com o objetivo de impedir a defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado.

4. O fato de os Decretos Estaduais versarem sobre
instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal veda a aplicação isonômica dos implementos estabelecidos nas Resoluções. Segundo o teor do
artigo 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu na presente demanda, de modo que, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica,
não havendo violação ao texto constitucional, sob a justificativa de isonomia. Súmula Vinculante n.º 37. Precedentes das Cortes Superiores e desta Egrégia Corte Estadual.

5. Necessário registrar, que este Egrégio Tribunal de Justiça continha divergência jurisprudencial acerca do tema, no entanto, a referida situação restou solucionada através do julgamento da
Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301 (
Acórdão n. 173.133)
, em que os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a Ação Rescisória para desconstituir o Acórdão nº 93.484, onde havia sido reconhecido a procedência do pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% e, do Abono de R$ 100,00.

6.
A improcedência da Ação é medida que se impõe, em razão da
inexistência de norma legal que embase à pretensão do Apelado.

7.
Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete ao Apelado o pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, em observância ao disposto nos artigos artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §6º c/c 98, §3º, ambos do CPC/15.

8.
Apelação conhecida e parcialmente provida, para julgar improcedente a Ação de Cobrança.

9. Reexame Necessário conhecido. Sentença totalmente reformada.

10. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e,
REFORMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo n.º
0003449-32.2012.8.14.0049
)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ADALFREDO FIGUEIREDO ROSA
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Izabel/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...)
Desse modo, considerando tudo o que foi exposto e nos autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES todos os pedidos da inicial, pelo que JULGO extinto o processo com resolução do mérito, para condenar o Estado do Pará a aplicar aos proventos do autor, fluindo a partir daquela data a correção monetária, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), com repercussão em todas as parcelas remuneratórias
, fluindo a partir daquela data a correção monetária, fixo os juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação, entretanto deve ser considerado o reajuste já percebido pelo autor, que deve ser reajustados à compensação do percentual à incorporação do índice de 22,45%(

vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento).

Condeno o Estado do Pará a incluir, a partir de janeiro de 2001, sobre todos os proventos subsequentes do autor os vencidos e vincendos do abono salarial de R$-100,00 (cem reais), conferindo aos servidores das policias civil e militar e corpo de bombeiros militar, com fundamento no decreto estadual n. 2.212/97 e com base referencial na sentença coletiva de 1° grau proferida nos autos do processo n. 0008829-05.199.814.0301
, junto à 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital;
condeno ainda o Estado do Pará ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. PRIC. Transitada em julgado, e, após o reexame necessário
, arquivem-se, observadas as formalidades legais, dando-se baixa na distribuição e no sistema LIBRA. (grifo nosso).

(...)
DIANTE DO EXPOSTO, admito os presentes embargos, dando provimento parcial ao embargo oposto às fls. 284/294, incluindo na sentença de fls. 277/281, o período para aplicação da prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos antes do ajuizamento, qual seja da data de 20.11.2007, devendo ser considerado o reajuste já percebido pelo autor, que deve ser reajustados à compensação do percentual à incorporação do índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento).

Bem como, condeno, ainda, o Estado do Pará a incluir, a partir de 20.11.2007, sobre todos os proventos subsequentes do autor os vencidos e vincendos do abono salarial de R$-100,00 (cem reais), conferido aos servidores das policias civil e militar e corpo de bombeiros militar, com fundamento no decreto estadual n. 2.212/97.

Em suas razões (
ID 574160 - Pág. 1/23
), o Estado do Pará suscita,
em prejudicial de mérito, a prescrição do próprio fundo de direito, vez que
a matéria não versaria sobre
prestação de trato sucessivo. Defende que o direito de pleitear a extensão do percentual de 22,45% nasceu a partir do momento em que o servidores tomaram ciência do alegado direito, ou seja, com a publicação do Decreto n.º
0711/1995 (22,45%)/Decreto n.º 2.212/97 (Abono)
e , não ajuizada a ação competente no prazo de dois (artigo 20, §2º do CC/02) ou cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), restaria totalmente prescrito o direito pleiteado.

No mérito,
alega a improcedência da Ação, sob o fundamento de que o Reajuste e o Abono teriam sido aplicados a determinada categoria (militares), o que não se confundiria com Revisão Geral, de modo que, não se estenderia a categoria diversa, uma vez que o aumento de vencimentos dos servidores públicos dos Estados depende de lei específica, não competindo ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia (Súmula 339 do STF e artigo 39, §1º, da CF/88) e, de forma subsidiária, a compensação dos reajustes espontâneos concedidos, a alteração dos consectários legais, bem como, a redução dos honorários advocatícios.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desa. Diracy Nunes Alves. Posteriormente dirigidos ao Ministério Público

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID
599871 - Pág. 1/5)
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da minha prevenção (ID 2926055 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las em conjunto.

D
A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

O Ente P
úblico
suscita
, em prejudicial de mérito, a prescrição do
fundo de direito, vez que
a matéria não versaria sobre
prestação de trato sucessivo. Segundo o Apelante, o direito de pleitear a extensão do percentual de 22,45% nasceu a partir do momento em que o servidores tomaram ciência do alegado direito, ou seja, com a publicação do Decreto n.º
0711/1995 (22,45%)/Decreto n.º 2.212/97 (Abono)
e , não ajuizada a ação competente no prazo de dois (artigo 20, §2º do CC/02) ou cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), restaria totalmente prescrito o direito pleiteado.

Como cediço,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
.
(grifo nosso)

No caso dos autos, o Apelado
almeja a
extensão do percentual de 22,45% e o pagamento do Abono de R$ 100,00
concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através dos Decretos n.º 0711/1995 e n.º 2.212/97
,
de modo que
, não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, existindo, tão somente, a incidência da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (grifos nossos).

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45%. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 37, X DA CF/88. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37 AMBAS DO STF. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. O juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Estado do Pará a aplicar aos vencimentos dos autores o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), incorporando-o definitivamente aos vencimentos e sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pelos autores. Deixou de condenar em custas e fixou honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais);
2. Tratando-se o caso de relação de trato sucessivo, tendo em vista que a omissão da Administração Pública no pagamento do reajuste de 22,45% e do abono salarial, se renova mês a mês, a prescrição somente atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, em perfeita consonância com a Súmula 85 do STJ, e assim, não havendo que se falar na alegada prescrição do fundo de

direito. Prejudicial de prescrição do fundo de direito rejeitada
; 3. Não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versam sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

4. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF; 5. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%. Logo, não cabe o reajuste nos vencimentos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas pelas servidoras/autoras, impondo-se a reforma da sentença; 6. Inversão automática do ônus sucumbencial, face a reforma da sentença julgando improcedente a pretensão formulada na inicial. Contudo, fica suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores amparados pela gratuidade de justiça; 7. Honorários fixados na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), porquanto se mostra equânime e proporcional à causa, respeitando os critérios exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 8. Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos. Rejeitada a prejudicial de prescrição do fundo de direito e, no mérito, parcialmente provido o apelo do Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente a ação. Desprovidos os recursos dos autores e do Ministério Público. Em Reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(TJPA, 2019.01276157-32, 202.630, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-12). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INCORPORAÇÃO DE 22,45% DECORRENTE DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS. ISONOMIA SALARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERDAS SALARIAIS DE 22,45%. ÓBICE EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37 AMBAS DO STF. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF. 2. Ademais, o Tribunal Pleno deste TJ/PA, ao julgar a Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, decidiu, por maioria de votos, desconstituindo o Acórdão deste mesmo Tribunal que concedia a incorporação, julgar improcedente o pedido de incorporação dos 22,45%, conforme pleiteado pelos autores. 3. Não havendo condenação principal, observando o disposto no inciso III do §4º do art.85 do CPC, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, observando o índice de 10% (dez por cento), considerando que a causa não demandou grandes esforços (causa não complexa e a prestação do serviço advocatício ocorreu no mesmo local da sede do ente público) para o causídico do recorrente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em remessa necessária. À unanimidade.

(...)
Aduz o apelante que não se cuida, na hipótese, de prestação de trato sucessivo e que, por isso, haveria a incidência de prescrição da pretensão dos autores, ora apelados. N
o tocante este tema, entendo tratar-se, na espécie, de hipótese de incidência de prescrição de trato sucessivo, pois não houve negativa expressa do direito à pretensão de ressarcimento de reajustes salariais de servidor público,
o que atrai a aplicação da prescrição aludida, conforme entendimento do STJ (...)
Sendo assim, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. (...)
Nesse diapasão, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, como aplicado pelo juiz de piso na sentença atacada.
Assim, rejeito a prejudicial mencionada.

(TJPA,
0000063-77.2013.8.14.0301 – PJE, Re. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01.04.2019). (grifo nosso).

Desta forma, considerando que a pretensão do Apelado consiste em
prestações de trato sucessivo,
rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Apelado faz jus à extensão do percentual de 22,45% e, ao recebimento do Abono de R$ 100,00,
concedidos aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do D
ecreto n.º
0711/1995 (22,45%) e, Decreto n.º 2.212/97 (Abono).

Como cediço,
o
reajuste de vencimento, em favor de determinadas categorias não pode ser interpretado como sinônimo de revisão geral anual, uma vez que a revisão geral retrata um reajustamento genérico, fundado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário, enquanto que, o reajuste de vencimento (revisão específica), atinge, tão somente, determinados cargos e carreiras, levando em consideração a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, com o objetivo de impedir a defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599,

senão vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4
. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações
. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

(ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569). (grifo nosso).

Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida nos
artigos 37, inciso X
e, 39, §1º, ambos da CF/88, bem como, o Decreto n.º 0711/1995 que, ao homologar
as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995, teria feito nascer o Direito pleiteado na Ação principal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual
, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (grifo nosso).

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§1º
A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. (grifo nosso).

Decreto nº 0711 de 25/10/1995

Art. 1º. –
Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta
, Indireta e Fundacional do Estado do Pará. (grifo nosso).

Resolução nº 0145/1995:

Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo. (grifo nosso).

Resolução nº 0146/1995:

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data, RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que o ato normativo que, segundo o apelado, teria violado o princípio da isonomia, trata, em verdade, de reajuste de vencimentos, ou seja, instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal, vez que a Carta Magna versa sobre Revisão Geral Anual, conforme disposição contida no artigo 37, inciso X, não havendo que se falar em aplicação isonômica dos implementos estabelecidos nas Resoluções.

Ademais, segundo o teor do
artigo 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu na presente demanda, de modo que, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica,
não havendo violação ao texto constitucional, sob a justificativa de isonomia.

Neste sentido, destaca-se o enunciado da Súmula 339, posteriormente, convertida na Súmula Vinculante n.º 37, in verbis:

Súmula 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante n.º 37.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça continha divergência jurisprudencial acerca do tema, no entanto, a referida situação restou solucionada através do julgamento da
Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, em que os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a Ação Rescisória para desconstituir o Acórdão nº 93.484, onde havia sido reconhecida a procedência do pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% e, do Abono de R$ 100,00, cuja decisão culminou no
Acórdão n. 173.133, abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA.
VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA
.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do

citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.

Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de

julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO.
Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo

qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88
.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(TJPA, 2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que as vantagens salariais concedidas por meio
dos Decretos n.º 0711/1995 e n.º 2.212/97
não correspondem à Revisão Geral de Vencimentos, não assiste razão ao apelado quando ao pedido de extensão das vantagens aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violação ao artigo 37, X, CF/88.

Neste sentido, destaca-se a jurisprudência mais recente, que pacificou o entendimento no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS E ABONO SALARIAL PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PREJUDICIAL ACOLHIDA NA SENTENÇA.

DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA. REEXAME DE MÉRITO.
REAJUSTE SALARIAL.

EXTENSÃO DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE PELO DECRETO Nº 0711/1995. MERO REAJUSTE. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA.

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL
. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança de reajuste e abono salariais, extinguiu o processo com resolução do mérito, por entender prescrita a pretensão do autor.;

2. A lide reclama o pagamento de reajuste de vencimentos aos servidores públicos civis, com base no Decreto nº 711/1995, porquanto já concedido aos militares. Não há se falar em prescrição do fundo de direito na espécie, por cuidar-se de pagamento mensal à menor de verbas de natureza salarial, de modo que o trato sucessivo da negativa tácita impõe a automática renovação da violação omissiva, com incidência da súmula 85/STJ;

3. O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as

Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711/1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88. Inteligência do Tribunal Pleno, em julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, que decidiu pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%; 4. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral
. Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, para afastar a prejudicial de prescrição declarada na sentença;
e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos de pagamento de abono e reajuste salarial, formulados na exordial
. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/09/2019 a 09/09/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.

(TJPA, 2209296, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-13). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MORAIS E PERDAS SALARIAIS. COBRANÇA DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% POR EQUIPARAÇÃO CONCEDIDO AOS MILITARES PELO DECRETO N° 0711/95.

SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO, ALEGANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR O VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, INVOCANDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 339 E SÚMULA VINCULANTE N° 37 AMBAS DO STF. ALEGAÇÃO DE REVISÃO GERAL. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO AUMENTO CONCEDIDO AOS MILITARES PELO DECRETO ESTADUAL N° 711/1995, POR SE TRATAR DE REAJUSTE E NÃO DE REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO, ASSIM COMO DA NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA A ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática guerreada, limitando-se a reeditar a tese anterior, improcede o recurso interposto.

2 - O percentual de 22,45% concedido aos militares, na verdade, trata-se de reajuste e não de revisão geral da remuneração do funcionalismo público, assim como diante da necessidade de lei específica para a alteração de remuneração de servidor público
. 3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA, 2019.03708574-91, 208.004, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

I-Preliminar de Reexame Necessário de Ofício. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

II-Não há inconstitucionalidade relacionado a concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, pois a exigência de Lei Específica pela Constituição Federal passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

III- In casu, não há que se falar em violação literal

ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a ?revisão geral de vencimentos?, e os demais trazem em seu texto o termo ?reajuste?, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

IV-A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF).

V- O Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37). VI-Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, pois não se

configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

VII-O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

VIII-Recurso dos autores conhecido e improvido. IX- Ante o exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, reformo a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra. Dessa forma, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

X-Em sentido inverso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora.

(TJPA, 2019.02751712-59, 206.109, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-07-09). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE PELO DECRETO Nº 0711/1995. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA.

1 - O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste na ordem de 22,45% ao vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 711/1995, versam sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

2 - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do STF; 3 - O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;
4 - Agravo conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão agravada.

(TJPA, 2019.02851226-83, 206.263, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-16). (grifo nosso).

Desta forma, a improcedência da Ação é medida que se impõe, em razão da
inexistência de norma legal que embase à pretensão do Apelado, qual seja, a recomposição da perda salarial frente aos ganhos conferidos aos servidores militares.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

O Magistrado de origem condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação. Com a improcedência da ação impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

Sobre a situação, o
artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §6º do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º
Em qualquer das hipóteses do §3º
:

(...)

III -
não havendo condenação principal
ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito.

Com efeito, a
condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a
natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, vez que trata-se de matéria recorrente no âmbito deste Egrégio Tribunal, a
ssim, d
iante da inversão do ônus da sucumbência
, condeno o
Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, em observância ao disposto no artigo 98, §3º do CPC/15.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, para julgar improcedente a Ação de Cobrança e,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO,
para reformar totalmente a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 15 junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2020